Tribunal: TRF3
Processo: 5002704-36.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
191/575)

5002704-36.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002704-36.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: ANTONIO MARQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MOHAMED DANTAS ISMAIL - SP192480

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: REINALDO ANTONIO NOGUEIRA TOLEDO - SP183934-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO ECONÔMICA FUNDADA NO ART. 8o, § 3o, DO ADCT. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de prescrição quinquenal arguida em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de indenização por danos materiais reconhecida em título judicial transitado em julgado, referente ao período de dezembro de 1970 a julho de 1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial reconheceu a incidência da prescrição quinquenal de modo a impedir a execução da indenização por danos materiais relativa ao período de dezembro de 1970 a julho de 1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na fase de conhecimento examinou expressamente a alegação de prescrição quinquenal e a afastou, reconhecendo o direito à reparação econômica com fundamento no art. 8o, § 3o, do ADCT.

O acórdão que apreciou as apelações e o reexame necessário deu parcial provimento ao recurso da União, mas preservou o capítulo condenatório relativo aos danos materiais, inclusive ao reconhecer que a indenização deveria estender-se até julho de 1985.

A referência, no acórdão, à incidência da prescrição quinquenal “sobre eventuais diferenças, apuráveis em liquidação de sentença” diz respeito aos critérios de apuração e atualização das parcelas, não implicando a extinção do próprio direito reconhecido no título.

A interpretação isolada desse trecho conduziria ao esvaziamento do capítulo condenatório referente aos danos materiais, resultado incompatível com o conteúdo global do título executivo.

A exceção de pré-executividade não se presta, no caso concreto, à rediscussão do alcance do título judicial mediante leitura fragmentária de seus fundamentos, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A interpretação do título executivo judicial deve considerar o conjunto formado pela sentença e pelo acórdão, sendo inviável extrair conclusão restritiva a partir de trecho isolado do julgado.

A menção à observância da prescrição quinquenal para apuração de eventuais diferenças em liquidação não implica extinção do direito material reconhecido no título executivo.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir o alcance do título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 8o, § 3o; Lei no 6.899/1981.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002704-36.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MOHAMED DANTAS ISMAIL - SP192480

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: REINALDO ANTONIO NOGUEIRA TOLEDO - SP183934-N

AGRAVADO: ANTONIO MARQUES

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, em trâmite no processo n.o 0902294-86.1997.4.03.6110, que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal suscitada em exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução.

Sustenta a agravante, em síntese, que o título executivo judicial, tal como formado na fase de conhecimento, não autoriza a execução das parcelas relativas aos danos materiais no período compreendido entre dezembro de 1970 e julho de 1985.

Afirma que o acórdão proferido por esta Corte, ao dar parcial provimento à apelação da União e ao reexame necessário, consignou expressamente que, “sobre eventuais diferenças, apuráveis em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal”, seriam aplicáveis a Lei n.o 6.899/81 e legislações posteriores.

A partir dessa premissa, defende que, tendo a ação sido ajuizada em 1997, todas as parcelas referentes ao dano material reconhecido na sentença estariam abrangidas pela prescrição quinquenal, sendo inexigível, portanto, a execução dessa verba.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual restou indeferido, com determinação de intimação da parte agravada para apresentação de resposta.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em suma, que a questão da prescrição já foi expressamente examinada e afastada na fase de conhecimento, não sendo possível rediscuti-la em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A controvérsia cinge-se a verificar se o título executivo judicial transitado em julgado reconheceu, ou não, a incidência da prescrição quinquenal de modo a inviabilizar a execução da indenização por danos materiais deferida ao exequente relativamente ao período de dezembro de 1970 a julho de 1985.

A irresignação não merece acolhida.

Com efeito, a sentença proferida na fase de conhecimento enfrentou expressamente a matéria prescricional, afastando a tese então deduzida pela União. Ao assim decidir, registrou, em síntese, que a reparação econômica encontrava fundamento no art. 8o, § 3o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentando, ainda, a inexistência de base para o reconhecimento da prescrição nos moldes sustentados pela ré.

Posteriormente, ao apreciar as apelações e o reexame necessário, o acórdão desta Corte negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao apelo da União e ao reexame necessário, sem, contudo, desconstituir o capítulo condenatório atinente aos danos materiais. Ao contrário, o julgado preservou a lógica central da condenação, inclusive ao consignar que acertara o juízo de origem ao estender a indenização até julho de 1985.

É verdade que, em determinado trecho, o acórdão consignou que, “sobre eventuais diferenças, apuráveis em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal”, aplicar-se-iam a Lei n.o 6.899/81 e legislações posteriores.

O acórdão proferido em 24 de novembro de 2011 pela Egrégia Turma do Projeto Mutirão Judiciário em Dia da 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, na Apelação/Reexame Necessário no 0902294-86.1997.4.03.6111, de relatoria do e. Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira, assim dispôs sobre a questão da prescrição quinquenal:

“Sobre eventuais diferenças, apuráveis em liquidação de sentença, observada a prescrição qüinqüenal, aplica-se a Lei n° 6.899/81 e legislações posteriores, uma vez que as diferenças pleiteadas se referem ao período sob a vigência dessa lei. Tratando-se de benefícios previdenciários, prestação de caráter alimentar, a atualização monetária deve ter seu termo inicial fixado a contar da data em que a importância deveria ter sido paga e não foi, tudo na forma do Provimento 134/2010 do C. CJF. Abrange, pois, o período compreendido entre essa data e a do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ). Logo, inaplicável o critério de atualização da Súmula n° 71 do extinto TFR, devendo ser aplicado a correção monetária pela Lei n° 6.899/81.”

Todavia, essa passagem não pode ser destacada do contexto global do título executivo, nem interpretada de forma isolada, como pretende a agravante.

Isso porque a leitura sistemática da sentença, dos embargos de declaração integrativos e do acórdão revela que a condenação por danos materiais foi mantida, com disciplina específica quanto a critérios de atualização, juros e deduções cabíveis em liquidação.

Nesse contexto, a referência a “eventuais diferenças” não se confunde com a extinção integral do próprio direito reconhecido no título. A interpretação defendida pela União conduziria, em última análise, ao esvaziamento completo do capítulo condenatório relativo aos danos materiais, resultado incompatível com o conteúdo do acórdão e com a própria afirmação de que a indenização deveria se estender até julho de 1985.

Em outras palavras, não se extrai do título judicial, de maneira inequívoca, a conclusão de que esta Corte tenha excluído integralmente a indenização material sob fundamento prescricional. Ao revés, o que se verifica é a manutenção da condenação, com ressalvas atinentes à forma de apuração e aos consectários legais.

Também por isso não prospera a alegação de que a decisão agravada teria violado o título executivo. Na realidade, o juízo de origem limitou-se a observar a autoridade da coisa julgada, rechaçando interpretação restritiva fundada em excerto isolado do acórdão. E, embora a exceção de pré-executividade seja admissível para o exame de matérias cognoscíveis de ofício, não se presta, no caso concreto, à rediscussão do alcance do título judicial mediante leitura fragmentária de seus fundamentos.

Assim, à vista do conjunto formado pela sentença e pelo acórdão transitado em julgado, não há elementos para reconhecer que a execução, no tocante aos danos materiais, esteja obstada pela prescrição quinquenal nos termos sustentados pela agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO ECONÔMICA FUNDADA NO ART. 8o, § 3o, DO ADCT. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de prescrição quinquenal arguida em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de indenização por danos materiais reconhecida em título judicial transitado em julgado, referente ao período de dezembro de 1970 a julho de 1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial reconheceu a incidência da prescrição quinquenal de modo a impedir a execução da indenização por danos materiais relativa ao período de dezembro de 1970 a julho de 1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na fase de conhecimento examinou expressamente a alegação de prescrição quinquenal e a afastou, reconhecendo o direito à reparação econômica com fundamento no art. 8o, § 3o, do ADCT.

O acórdão que apreciou as apelações e o reexame necessário deu parcial provimento ao recurso da União, mas preservou o capítulo condenatório relativo aos danos materiais, inclusive ao reconhecer que a indenização deveria estender-se até julho de 1985.

A referência, no acórdão, à incidência da prescrição quinquenal “sobre eventuais diferenças, apuráveis em liquidação de sentença” diz respeito aos critérios de apuração e atualização das parcelas, não implicando a extinção do próprio direito reconhecido no título.

A interpretação isolada desse trecho conduziria ao esvaziamento do capítulo condenatório referente aos danos materiais, resultado incompatível com o conteúdo global do título executivo.

A exceção de pré-executividade não se presta, no caso concreto, à rediscussão do alcance do título judicial mediante leitura fragmentária de seus fundamentos, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A interpretação do título executivo judicial deve considerar o conjunto formado pela sentença e pelo acórdão, sendo inviável extrair conclusão restritiva a partir de trecho isolado do julgado.

A menção à observância da prescrição quinquenal para apuração de eventuais diferenças em liquidação não implica extinção do direito material reconhecido no título executivo.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir o alcance do título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 8o, § 3o; Lei no 6.899/1981.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão